Tribunal: TJDFT
Processo: 0744913-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO POR PARTE DA CONTRATANTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA
1. Na hipótese, o autor realizou o projeto pedagógico relativo ao curso de graduação em enfermagem, protocolado junto ao MEC, sem a devida contraprestação pecuniária contratualmente definida.
2. Conforme preceitua o art. 389 do Código Civil, “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.”
3. Ao considerar que houve inadimplemento por parte da contratante, merece guarida o pedido de rescisão contratual c/c cobrança dos valores contratuais não liquidados, eis que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” (art. 475, Código Civil)
4. Recurso conhecido e não provido.